Tribunal: TCU
Processo: 037.173/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo de desestatização para acompanhar o arrendamento portuário de quatro terminais voltados para a movimentação e a armazenagem de graneis líquidos combustíveis.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este acompanhamento da desestatização, por meio de arrendamento portuário, de quatro terminais voltados para movimentação e armazenagem de granéis líquidos combustíveis, intitulados IQI03, IQI11, IQI12 e IQI13, localizados no Porto de Itaqui/MA. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1 informar à Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários do Ministério da Infraestrutura e à Antaq que, dentro do escopo delimitado na presente análise regulamentada pela IN-TCU 81/2018, não há óbices ao regular prosseguimento do processo concessório dos terminais portuários denominados IQI03, IQI11, IQI12 e IQI13, localizados no Porto de Itaqui/MA, destinados à movimentação de granéis líquidos; 9.2. informar à Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários do Ministério da Infraestrutura e à Antaq deste acórdão, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.3. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal.